Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERCENTUAL DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO.

1. Descabida a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.

2. “O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. (...) 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão n.1182820, 20180710018883APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 156/165).

3. Não atenua a pena a confissão de porte para uso quando a denúncia é por tráfico de entorpecentes (STJ, súmula 630).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59 do CP), bem como a quantidade de droga e a sua natureza (art. 42 da Lei no 11.343/2006) devem acrescer 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.

5. Recurso conhecido e desprovido.